Tribunal: STF
Processo: AI 351865
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
Embargos infringentes em acórdão majoritário
lavrado em correição parcial. Não tendo sido conhecidos por
incabíveis, não suspendem o prazo para a interposição do
extraordinário que se encontra, assim, intempestivo.
Agravo regimental improvido.